Tribunal: TJDFT
Processo: 0700464-83.2020.8.07.0010
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-19
Data de publicação: 2020-09-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. INDEFERIMENTO. DOCUMENTO INDISPENSÁVEL À PROPOSITURA DA AÇÃO. COMPROVANTE DE REGISTRO DA RESTRIÇÃO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. ART. 1361, § 1o, DO CÓDIGO CIVIL. EXTINÇÃO DO PROCESSO. ART. 485, INC. I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR. DESNECESSIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
1. Na presente hipótese o rocesso foi extinto nos moldes do art. 485, inc. I, do Código de Processo Civil, em virtude do não cumprimento de ordem emanada do Juízo singular.
2. O Sistema Nacional de Gravames - SNG consiste em sistema privado utilizado pelas instituições financeiras para a promoção de anotação da situação jurídica resultante da celebração de contrato de alienação fiduciária. 2.1. As diligências promovidas no aludido sistema, no entanto, não podem ser confundidas com as providências determinadas no art. 1361, § 1o, do Código Civil.
3. Ao propor a ação de busca e apreensão de veículo automotor a parte demandante deve comprovar que a garantia real em questão se encontra regularmente registrada, nos moldes do art. 1361, § 1o, do Código Civil.
4. O indeferimento da petição inicial acarreta a extinção do processo, nos termos do art. 485, inc. I, do Código de Processo Civil. A intimação pessoal do autor, no entanto, somente é necessária nas hipóteses previstas no art. 485, incisos II e III, do Código de Processo Civil.
5. Apelação conhecida e desprovida.